Tribunal: TJMT
Processo: 1019621-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAISSA REGINA DA SILVA BORGES - CPF: 042.237.461-03 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), GUILHERME RANGEL DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 113.636.126-03 (ADVOGADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA SATI. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXA DE ASSESSORIA NO REGISTRO COM A ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE PROVIDO O RECURSO DA EMPRESA.

1.

Tendo em vista a comprovação da carência econômica da Recorrente, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça.

2.

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida postulou a reparação por danos morais e materiais em razão de suposta cobrança de taxa SATI.

3.

In casu, verifica-se que a taxa em que a parte consumidora está sendo cobrada é concernente a taxa de “Assessoria no Registro Prefeitura/Cartório”, que é destinada à prestação de serviços específicos, como esclarecimento para obtenção de financiamento, emissão de guia de ITBI junto a prefeitura local, registro de contrato de financiamento junto ao cartório local, entre outros.

4.

Havendo prévia comunicação e expressa anuência do consumidor, é legítima a cobrança de taxa de assessoria no registro, pois se refere a serviço específico efetivamente prestado ao consumidor.

5.

Ausente ilicitude na cobrança, não há no que se falar em reparação por danos morais ou materiais.

6.

Sentença Reformada.

7.

RECURSOS CONHECIDOS e SOMENTE PROVIDO O RECURSO DA EMPRESA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a parte reclamante postulou a reparação por danos morais e materiais em razão de suposta cobrança de taxa SATI.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, sendo reconhecida a ilegalidade da cobrança da taxa SATI, condenando a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) à título de danos materiais.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

Em suas razões recursais a parte reclamante pleiteia a devolução em dobro da quantia paga, bem como a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada em suas razões recursais pleiteia a reforma da sentença, visto que, a cobrança discutida nos autos refere-se a taxa despachante, inexistindo cobrança de taxa SATI.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020